Tribunal: TJMT
Processo: 1023342-74.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023342-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO - CPF: 590.184.291-04 (ADVOGADO), FABIO ALVES BARCELOS - CPF: 394.248.391-20 (AGRAVANTE), ILSEU CHRISTIANETTI - CPF: 567.153.151-91 (AGRAVADO), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (ADVOGADO), FELIPE MELAZZO DE CARVALHO - CPF: 691.127.201-78 (ADVOGADO), HUDSON MARTINS MARQUES - CPF: 029.087.211-12 (ADVOGADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CONSTRUTORA – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DA INTERVENÇÃO – COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA DENUNCIADA - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A denunciação à lide visa dar efetividade aos Princípios da Celeridade e Economia Processual, pois evita posterior interposição de ação regressiva, angariando vantagens de imediata solução da demanda entre segurado e seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por FABIO ALVES BARCELOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Vila Rica que, nos autos da Ação de Indenização nº 1000910-16.2019.8.11.0049, movida por ILSEU CHRISTIANETTI, indeferiu o pedido de denunciação à lide das empresas AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. e AEROAGRICOLA NORDESTINA LTDA.

Em suas razões a agravante informa que a parte agravada pretende no processo de origem a sua condenação ao ressarcimento de danos materiais sofridos e ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da “deriva” quando da aplicação aérea de herbicidas.

Afirma que contratou as empresas AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. e AEROAGRICOLA NORDESTINA LTDA, mediante a celebração de contrato, sendo que desse modo as contratadas foram responsáveis pela aplicação do herbicida.

Destaca que em razão da obrigação estabelecida no contrato as empresas possuem interesse na demanda, autorizando a sua inclusão na lide.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito ativo para acolher o pedido de denunciação à lide das empresas. No mérito, pede a reforma da sentença com a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi deferida no Id. 150966185.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 155932199

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide das empresas AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. e AEROAGRICOLA NORDESTINA LTDA.

A agravante sustenta, para tanto, que contratou as empresas AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. e AEROAGRICOLA NORDESTINA LTDA, mediante a celebração de contrato, sendo que desse modo as contratadas foram responsáveis pela aplicação do herbicida, motivo pelo qual as referidas empresas possuem interesse na demanda, autorizando a sua inclusão na lide.

Com bem exposto na decisão que analisou a tutela recursal, a denunciação à lide configura-se verdadeira ação regressiva, porque proposta no bojo do processo pelo qual tramita a ação principal, e tem nítido propósito de angariar as vantagens da pronta solução da demanda principal entre segurado e seguradora.

Outrossim, possui a finalidade em evitar posterior ajuizamento de ação regressiva pelo segurado a seguradora visando o ressarcimento do prejuízo. Configura-se como uma forma de intervenção de terceiro, sendo admitida nos casos em que, em razão de previsão legal ou contratual, o denunciado estiver obrigado a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo daquele que foi vencido no processo.

O art. 125 do CPC estabelece que:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” .

No caso, restou evidenciado que a relação jurídica da denunciante e as denunciadas advém de um contrato (Id. n.º 61142322 - processo de origem), justamente ao objeto da indenização pleiteada na origem. Nesse passo, é admissível a denunciação, com o fito de compelir as subcontratadas a responderem pelos danos, logicamente, dentro do limite previsto na avença, porque possui o efeito de permitir a fixação, na mesma decisão, das responsabilidades da denunciante e do denunciado.

Deste modo, é de fácil percepção que o julgamento de duas lides em um único processo não implicará em ofensa ao disposto no art. 125, inciso II, do CPC, até porque o julgamento da lide secundária não prejudicará o deslinde da demanda principal, já que aquela seguirá a sorte desta.

Na verdade, implica em celeridade da solução definitiva, posto que os autos terão julgamento único.

No mais, a denunciação funciona como um mecanismo de segurança a mais para ambos os litigantes, pois terão um respaldo financeiro no caso da procedência da ação.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a antecipação da tutela recursal concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023